Tribunal: TJPA
Processo: 0812516-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812516-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CICOMAL COLATINA IND E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO E EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVA SOBRE DEFESA PRÉVIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deferiu pedido de tutela provisória para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e execução fiscal, sob alegação de vício no processo administrativo sancionador por ausência de análise da defesa apresentada pela empresa autuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de crédito tributário fundado em auto de infração, diante da alegada inobservância do contraditório e da ausência de manifestação da autoridade administrativa sobre a defesa protocolada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está fundamentada na existência de elementos mínimos de verossimilhança das alegações, notadamente a possível ausência de análise expressa da defesa administrativa.

4. A concessão de tutela provisória, com base nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, não configura afronta à presunção de legitimidade dos atos administrativos.

5. A suspensão dos efeitos da execução fiscal é medida reversível, que visa evitar dano irreparável decorrente de eventual constrição patrimonial indevida.

6. Ausência de demonstração de prejuízo irreversível à Fazenda Pública com a suspensão provisória.

7. Inexistência de ilegalidade, teratologia ou erro evidente na decisão monocrática.
8. Recurso interno que reitera fundamentos já analisados, sem trazer novos elementos capazes de infirmar a decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e execução fiscal é admissível quando presentes indícios de inobservância ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo. 2. A suspensão liminar da cobrança de crédito público não configura ofensa à presunção de legitimidade do ato administrativo quando pautada em elementos concretos de verossimilhança e perigo de dano.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e determino a suspensão da cobrança nos autos da ação de execução, nº 0838924-84.2022.8.14.0301, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil”
.

Em suas razões, o agravante alega que a interposição do agravo interno observa a tempestividade e o cabimento legal, nos termos do artigo 1.070 do CPC e do artigo 289 do Regimento Interno deste Tribunal. Aponta que, diante da decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, que suspendeu os efeitos de ato administrativo punitivo e a consequente cobrança em sede de execução, é cabível a insurgência por meio deste recurso.

Sustenta o agravante que, embora a empresa recorrida tenha afirmado ter apresentado os documentos exigidos no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 58/2015 antes mesmo da sua assinatura, tal argumento não se sustenta, pois os autos demonstram que a exigência constante do item 2 da cláusula segunda do referido TAC – a apresentação de documentos constantes nos incisos I e II do art. 10 da Instrução Normativa nº 59/2010 – não foi cumprida no prazo de 90 dias após a emissão da Autorização de Funcionamento nº 5098/2015, datada de 17/12/2015.

Aponta ainda que, mesmo após notificação, a empresa não apresentou o ato constitutivo exigido, sendo, portanto, a defesa administrativa desconsiderada por ausência de requisito formal essencial, embora analisados seus argumentos, os quais foram considerados insuficientes para elidir a infração. Alega que a decisão agravada ignorou a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, bem como a jurisprudência consolidada que impõe à parte interessada o ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, a nulidade ou ilegalidade do auto de infração.

Defende a imprescindibilidade da atuação do Poder de Polícia Ambiental, sustentando que a penalidade imposta guarda estrita relação com o poder-dever do Estado de garantir a efetividade da legislação ambiental, nos termos do art. 225 da CF/88. Enfatiza que a lavratura de auto de infração constitui ato dotado de imperatividade e presunção relativa de legitimidade, somente afastável por prova robusta e inequívoca de erro na autuação, o que, segundo o agravante, não ocorreu no presente caso.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer os efeitos do ato administrativo e da execução fiscal impugnada.

O recorrido, CICOMAL COLATINA IND E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 13354883), nas quais suscitou a tese de que os documentos exigidos pelo TAC nº 58/2015 já haviam sido apresentados previamente à assinatura do termo, o que, segundo a recorrida, afasta a alegação de descumprimento. Argumenta que a exigência de cumprimento de condições já satisfeitas traduz abuso de poder, considerando-se a ausência de previsão legal que impeça a antecipação do cumprimento de exigências administrativas.

Aduz ainda que, após a assinatura do TAC, foi regularmente emitida a Autorização de Funcionamento, com base nos documentos já apresentados, e que a execução do título extrajudicial se baseia em obrigação inexistente ou já cumprida. Impugna a validade do processo administrativo, apontando violação ao devido processo legal, uma vez que sua defesa apresentada administrativamente não foi devidamente considerada, e que o valor da execução é manifestamente superior à penalidade efetivamente imposta. Questiona a ausência de motivação e a inexistência de conduta ilícita a justificar a celebração do TAC.

Sustenta que o TAC foi assinado de maneira compulsória e apenas formal, sem a existência de dano ambiental ou conduta ilícita por parte da empresa. Alega, por fim, a nulidade da execução e do próprio título executivo, pugnando pela manutenção da decisão liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito cobrado na execução.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID eletrônico anteriormente proferida, que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por CICOMAL COLATINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 1-S/18-09-00068 e da respectiva execução fiscal ajuizada, com fundamento em possível ausência de apreciação da defesa apresentada pela empresa no processo administrativo sancionador.

No agravo interno, o ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria se excedido na análise própria de uma cognição sumária, ao apreciar, ainda que de forma provisória, o mérito do procedimento administrativo. Alega que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não teria sido devidamente respeitada, sobretudo porque a defesa da agravada teria sido, sim, apreciada nos autos do processo punitivo instaurado no âmbito da SEMAS. Acrescenta que a suspensão da execução fiscal compromete a arrecadação de crédito público regularmente constituído e que a tutela de urgência deferida se mostra desprovida de respaldo legal, já que inexistentes os pressupostos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Todavia, com o devido respeito ao entendimento do agravante, não assiste razão ao pleito recursal.

A decisão monocrática ora impugnada não adentrou o mérito da legalidade do auto de infração ambiental, mas apenas reconheceu a presença dos requisitos mínimos exigidos para a concessão de tutela de urgência de natureza suspensiva — o que é plenamente admissível em sede de agravo de instrumento, conforme sedimentado no art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC.

A leitura dos autos revela que a agravada apresentou alegações verossímeis de que a defesa administrativa protocolada não teria sido devidamente analisada, configurando possível cerceamento de defesa e vício de legalidade do ato punitivo. Embora o Estado do Pará insista que tal defesa foi considerada, os elementos documentais constantes no histórico de tramitação (especialmente o DOC.09) indicam que não houve manifestação expressa da autoridade administrativa sobre os fundamentos trazidos pela empresa no protocolo n.º 4924/2018, o que torna razoável a dúvida sobre a completude do devido processo legal administrativo.

É importante salientar que a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos de um ato administrativo não representa, por si só, afronta à presunção de legitimidade do ato estatal, tampouco retira da Administração Pública o poder-dever de fiscalizar e sancionar. Trata-se de providência provisória e reversível, destinada unicamente a evitar dano irreparável ou de difícil reparação enquanto se aguarda o julgamento do mérito da ação anulatória. O risco de dano encontra-se presente diante da possibilidade de constrição patrimonial injusta em execução fiscal fundada em título cuja validade está sob questionamento judicial legítimo.

Ademais, a argumentação do agravante quanto à suposta irreversibilidade da medida cautelar não se sustenta, pois não há, nos autos, demonstração de que a suspensão da cobrança cause lesão grave e irreparável à Fazenda Pública, até porque, caso a ação de origem venha a ser julgada improcedente, a execução poderá ser retomada, com atualização monetária e encargos legais.

Não se vislumbra, também, qualquer irregularidade formal na decisão ora agravada. Ao contrário, esta foi devidamente fundamentada, amparada em jurisprudência consolidada e nos parâmetros legais aplicáveis ao caso, observando, ainda, o contraditório em sua forma possível no momento processual oportuno. Ressalte-se que o reconhecimento de elementos mínimos de probabilidade do direito e do perigo da demora justifica, sim, o provimento liminar proferido pela relatora, nos termos da jurisprudência dominante do STJ.

Por fim, cumpre destacar que o agravo interno, ao reiterar os mesmos argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem trazer fatos novos ou erro material evidente, não logra êxito em demonstrar qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2025